Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711112-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de busca e apreensão, intimou a parte autora para emendar, no intuito de comprovar devidamente a mora do réu, informar novo endereço deste e indicar e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável para o cumprimento da diligência, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em sendo assim, e considerando que o CPC enumera de modo taxativo as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em seu artigo 1.015, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do mesmo Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021 16:43:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator